Tribunal: TJDFT
Processo: 0722448-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. PAGAMENTO EM DOBRO. INVIABILIDADE. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da causa, uma vez que objetivam suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de vício no acórdão embargado e, ao contrário, busca o reexame da matéria, com a atribuição de efeitos infringentes.
3. Incabível a condenação do locador ao pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado quando ausente comprovação de má-fé, sendo o dolo elemento essencial para fazer incidir a penalidade insculpida no art. 940 do CC.
4. Recurso não provido.